Tribunal: TCU
Processo: 007.807/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão deste Tribunal que declarou a inidoneidade da empresa para participar de licitação e contratar com a Administração Pública Federal ou de certame no qual haja utilização de recursos federais, pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda., contra o Acórdão 2162/2022-TCU-Plenário , que a declarou inidônea para participar de licitação e contratar com a Administração Pública Federal ou de certame no qual haja utilização de recursos federais, pelo prazo de um ano; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, consoante art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar a recorrente da presente decisão.